Tribunal: STF
Processo: Rcl 88287
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A) DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725; B) DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rodoviário Luz Transportes Ltda., em 3.12.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Vara do Trabalho de Eunápolis na Reclamação Trabalhista n. 0000979-44.2025.5.05.0511, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Em 18 de novembro de 2025, na sala de sessões da MM. Vara do Trabalho de Eunápolis, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz do Trabalho IVO DANIEL POVOAS DE SOUZA, de forma presencial, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0000979-44.2025.5.05.0511, supramencionada. 



    Às 13:07, aberta a audiência, foram apregoadas as partes. 



    Presente a parte reclamante ALBERTINO JADSON SOUZA DE OLIVEIRA, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). LEONARDO SILVA GAMA, OAB 50751/BA. Presente a parte reclamada RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES LTDA - EPP, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) GABRIEL SOUZA MORAES, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). FLAVIA LIMA POLVORA, OAB 65661/BA. 



    ABERTA A AUDIÊNCIA. CONCILIAÇÃO REJEITADA. 



    Pela ordem, dada a palavra a advogada da reclamada, disse que: requer a suspensão do processo até o julgamento do tema 1389 do STF. Pede o deferimento.



    Pelo Juiz foi dito que: apreciará o requerimento após a manifestação do reclamante e deferido prazo de 5 dias para a reclamada juntar substabelecimento e carta de preposição. 



    VALOR DE ALÇADA FIXADO NA INICIAL. 



    Recebo defesa e aditamento escrito da Reclamada conforme ID nº 245c5ca e ID nº 198a1c6 e documentos apresentados conjuntamente com a defesa.



    Requerido e deferido o prazo até o dia 27/11/2025, inclusive, para o(a) (s) reclamante(s) se manifestar(em) sobre os documentos. 



    Audiência de INSTRUÇÃO (PRESENCIAL) designada para o dia 05/02 /2026 às 10:00 horas. Cientes os presentes sob pena de confissão, sendo advertidos de que deverão apresentar suas testemunhas, independentemente de notificação, sob pena de preclusão” (fl. 159, doc. 3).



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região que a audiência de instrução ainda não ocorreu.



    2. A reclamante sustenta que “o M.M. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Eunapolis-BA, ao apreciar o pedido de suspensão formulado pela Reclamada, indeferiu o sobrestamento do processo trabalhista em que se discute suposto vínculo de emprego entre motorista autônomo e empresa de transporte de cargas. Trata-se exatamente da mesma matéria submetida a controle concentrado e vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADC 48 e no Tema 1389 da Repercussão Geral. Apesar de expressamente provocada, a magistrada de origem optou por prosseguir com a marcha processual, ignorando o pedido de suspensão e a argumentação lastreada nos julgados desta Suprema Corte, inclusive a determinação do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR, que ordenou a suspensão nacional de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre fraude em contrato civil/comercial (‘pejotização’) ou licitude da contratação de autônomos” (fl. 3).



    Afirma que “(...) o caso concreto apresenta aderência absoluta às hipóteses já analisadas e decididas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48, que reconheceu a natureza comercial e não trabalhista das relações estabelecidas nos moldes da Lei 11.442/2007, envolvendo Transportadores Autônomos de Cargas (TAC). Aqui, exatamente como naquela tese vinculante, o reclamante atuava mediante contratos mercantis de transporte, com emissão regular de CTRBs, sem subordinação, sem pessoalidade, assumindo integralmente os riscos inerentes à atividade e com plena autonomia empresarial. A prova documental constante dos autos demonstra de forma inequívoca essa realidade. A página 4 do processo revela a emissão do CTRB nº SSA 002405-1, documento típico da contratação por frete, ratificando que a prestação de serviços ocorria nos moldes comerciais previstos na Lei 11.442/07, e não sob regime empregatício. Trata-se de contrato de transporte mercantil, emitido pelo próprio trabalhador, o que já afasta, por si só, a configuração dos elementos dos arts. 2º e 3º da CLT. Além disso, consta dos autos o comprovante de registro do reclamante no RNTRC/ANTT, documento oficial (p. 6) que confirma sua inscrição na categoria Transportador Autônomo de Cargas – TAC, com situação ‘ATIVO’. Tal certificação é uma exigência legal da Lei 11.442/2007 para o exercício da atividade econômica de transporte remunerado de cargas, reforçando que o reclamante atuava como profissional autônomo, devidamente habilitado perante o órgão regulador federal. Também se verifica que o reclamante possuía empresa ativa (ETC/TAC), com CNPJ próprio, conforme documentos juntados entre as páginas 10 e 20 da defesa. Esses registros demonstram que ele contratava ajudantes, arcava com despesas de combustível, manutenção, pedágio, impostos e demais custos inerentes ao transporte de cargas — riscos típicos de quem exerce atividade empresarial, e completamente incompatíveis com a relação de emprego. Não bastasse, os autos revelam que o reclamante podia inclusive ficar meses sem prestar serviços (p. 9), o que afasta qualquer alegação de continuidade e habitualidade típicas do contrato trabalhista” (fl. 4).



    Requer a suspensão da decisão reclamada.



    Pede:



    “(...) o reconhecimento da procedência da presente Reclamação Constitucional, declarando-se violada a autoridade desta Corte e determinando-se a cassação integral da decisão reclamada, a qual indeferiu a suspensão do processo trabalhista de origem, permitindo que a marcha processual prosseguisse em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF. Requer-se, em consequência, que seja determinada a suspensão imediata e integral da Reclamação Trabalhista nº 0000827-87.2025.5.05.0028, abrangendo todos os atos processuais, prazos, audiências e decisões subsequentes, até o julgamento definitivo do Tema 1389 e demais precedentes que regem a matéria, a fim de se evitar que novas decisões sejam proferidas em desacordo com o entendimento consolidado desta Corte. Adicionalmente, uma vez reconhecida a aderência estrita do caso concreto ao que decidido na ADC 48, requer-se, caso assim entenda Vossa Excelência, o reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que envolve relação jurídica regida pela Lei 11.442/2007, com determinação de remessa dos autos à Justiça Comum” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sequer houve audiência de instrução. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Quanto à alegação de descumprimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, não assiste razão jurídica à reclamante.



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    Apesar de na inicial desta reclamação a reclamante afirmar que o beneficiário foi contratado como motorista, na contestação da reclamação trabalhista a reclamante sustentou: “o reclamante não era subordinado a qualquer funcionário da reclamada, sendo contratado por motoristas de diversos fornecedores, de empresas de transporte de carga e/ou motoristas autônomos, com o fim de auxiliá-los na descarga da mercadoria” (fl. 73, doc. 3). Também na inicial da reclamação trabalhista, o beneficiário afirma que “foi admitido pelo reclamado em 13/04/2024 para exercer a função de auxiliar de carregamento, sem assinatura da CTPS, percebendo como remuneração a média de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)” (fl. 3, doc. 3).



    Conforme ressaltado, na decisão apontada como reclamada não se discute a Lei n. 11.442/2007, ou o transporte autônomo de carga.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    9. Na espécie se discutirá a licitude ou não da contratação para prestação de serviços autônomos. 



    O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses a serem julgadas nos casos em que se cuida do Tema 1.389 da repercussão geral.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora